Tribunal: TJES
Processo: 5003742-96.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Compra e Venda; Corretagem; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003742-96.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIMAS RAIDER DE SOUZA
RECORRIDO: MARLI MARIA FERREIRA e outros (2)
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZATÓRIA. TOI. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA RESOLUÇÃO Nº 1.000/2021 DA ANEEL. NULIDADE DO TOI E DOS DÉBITOS DECORRENTES. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - Relator

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (ID 5783223).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que o recurso deve ser conhecido e, ao fim, provido com a reforma da sentença
a quo
e a improcedência dos pedidos iniciais;
b)
que o procedimento para apuração de irregularidade foi legítimo;
c)
que os atos praticados gozam de presunção de validade;
d)
que o TOI cumpriu as formalidades legais;
e)
que o TOI lavrado é válido;
f)
que a cobrança é devida;
g)
que inexiste dano material.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se os supostos débitos imputados ao recorrido são devidos e, caso negativo, se tal situação enseja a nulidade do procedimento adotado pela recorrente e dos débitos decorrentes.

Em sede de sentença, o Juízo
a quo
entendeu pela parcial procedência do pleito inicial ao declarar como inválido o TOI lavrado e débitos dele decorrentes, bem como determinou a restituição dos valores pagos.

Por sua vez, a recorrente aduz que o recorrido é responsável pelos débitos, pois são decorrentes das irregularidades constatadas na sua unidade.

Sem maiores delongas, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
não merece reparos. Desse modo, tenho que o recorrido se encontra diante de uma clara relação de consumo eivada de ilegalidades praticadas pela recorrente, pois o procedimento administrativo que constatou o suposto débito é, de fato, ilegal, haja vista não ter cumprido fielmente os comandos da Re
solução 1.000/21 da Aneel
, com o fito de comprovar indícios de irregularidades.

Não foram observadas as diligências necessárias para caracterizar as supostas irregularidades, além de não ter sido oferecido mecanismos de defesa - contraditório e ampla defesa - expressos na CRFB/88.

Ainda, notório o cerceamento do seu direito de pedir perícia, visto que a recorrente não lhe enviou previamente o TOI antes dos cálculos de recuperação dos valores supostamente consumidos de forma irregular.

Ou seja, não há comprovação nos autos de que o disposto na
Resolução 1.000/21 da Aneel
, em seu art. 591, §4º foi ofertado ao cliente. A recorrente não garantiu de maneira efetiva o prévio envio do TOI - antes dos cálculos de recuperação - para que o recorrido pudesse exercer o direito ao contraditório, solicitando a perícia do medidor que fora substituído, o que lhe é legalmente garantido.

Portanto, é cediço que em todo o procedimento para constatar as irregularidades a concessionária tem o dever de permitir que o consumidor acompanhe a perícia, além do efetivo recebimento do TOI por parte deste para, em até 15 dias, informar sua opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos.

Pelo exposto, a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar que o medidor de energia havia sofrido interferências ao ponto de gerar alguma espécie de desvio na medição, ou ainda de provar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas, pois com todo o seu corpo técnico, poderia não somente verificar uma suposta fraude e emitir um TOI de forma unilateral, cobrando pelas supostas irregularidades.

Aliás, as informações contidas no TOI constituem meros indícios de irregularidades, não podendo esse fato ser imputado ao recorrido sem comprovação verídica da fraude. A propósito, colaciono o REsp 1605703/SP julgado pelo Ministro Herman Benjamin da Segunda Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.
CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA
. ILEGALIDADE. [...] É seu dever provar que houve fraude no medidor. 6. Finalmente, a insurgente argumenta que o TOI, Termo de Ocorrência de Irregularidade, é prova unilateral e insuficiente para embasar a condenação. Sendo assim, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do Sodalício a quo não está em consonância com a
orientação do STJ de que é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária
. [...] (REsp 1605703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016) (original sem destaque).

Nesse sentido, a Resolução em vigor ainda dispõe em seu art. 592
acerca dos procedimentos a serem realizados quando necessária a retirada do medidor ou demais equipamentos. A exemplo, de acondicioná-los em invólucro específico e no dever de permitir que o consumidor acompanhe a perícia, devendo a concessionária comunicá-lo com antecedência acerca dessa realização, o que não foi observado no caso concreto.

Desse modo, não sendo juntado aos autos documentos suficientes para comprovar as irregularidades levantadas no TOI lavrado e na inspeção que deu ensejo a cobrança, resta evidenciado a ilicitude do ato, bem como a falha na prestação do serviço, porque os débitos foram imputados unilateralmente.

Assim, a declaração de nulidade do débito imputado é medida impositiva, eis que restou comprovado que a recorrente não cumpriu fielmente os comandos dispostos na Resolução 1.000/21 da Aneel e não comprovou as irregularidades alegadas, o que impossibilita cobrar os débitos decorrentes da inspeção.

Acerca da restituição do valor pago, tenho que tal importância deve ser restituída pela recorrente de forma simples, eis que não restou configurada a má-fé na prestação do serviço.

Por fim,
verifica-se que o TOI em questão foi lavrado na vigência da Re
solução 1.000/21 da Aneel, mostrando-se necessária a sua observância.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela recorrente e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença tal como proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno

a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)